Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. CDA PRESCRITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. Pelo princípio da causalidade, respondem pelas despesas decorrentes da demanda aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual.
2. No caso concreto, se o exequente deu causa a contratação de patrono, por ajuizar demanda que se reconhecera depois prescrita, são devidos honorários de sucumbência proporcional ao proveito econômico pretendido.
3. Agravo conhecido e não provido.